Tribunal: TJDFT
Processo: 0765940-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel objeto de execução fiscal contra o devedor tributário. O ente público sustenta a ocorrência de fraude à execução, sob o argumento de que a alienação do bem ocorreu após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, requerendo a manutenção da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel realizada pelo executado em 10/04/2003 configura fraude à execução fiscal, diante da inscrição do débito em dívida ativa em 2005; e (ii) determinar quem deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça concedida aos embargantes não é conhecida, porquanto o benefício foi deferido em decisão interlocutória não impugnada no momento processual oportuno, operando-se a preclusão consumativa, conforme o art. 101 do CPC.
4. O art. 185 do CTN, em sua redação original — vigente antes da LC 118/2005 —, presumia fraudulenta a alienação de bens apenas após a citação do devedor na execução fiscal, não bastando a mera existência de dívida tributária ou sua posterior inscrição em dívida ativa.
5. Conforme o precedente vinculante do STJ (REsp 1.141.990/PR, Tema 290), a redação atual do art. 185 do CTN, introduzida pela LC 118/2005, aplica-se apenas às alienações ocorridas após 9/6/2005. Assim, alienações anteriores submetem-se à redação original do dispositivo.
6. No caso concreto, a alienação do imóvel ocorreu em 10/4/2003, ou seja, antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa (2005) e do ajuizamento da execução (2009). Logo, inaplicável a presunção de fraude prevista na redação posterior do art. 185 do CTN.
7. A ausência de registro da escritura pública de compra e venda não invalida o negócio jurídico nem impede o reconhecimento da posse legítima, conforme Súmula 84 do STJ. A boa-fé do adquirente é presumida, e a inexistência de prova de má-fé afasta a configuração de fraude à execução.
8. A penhora sobre o imóvel é indevida, pois, à época da inscrição da dívida e do ajuizamento da execução, o bem já não integrava o patrimônio do executado.
9. Quanto aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade (Tema 872/STJ, REsp 1.452.840/SP), segundo o qual deve arcar com os encargos quem deu causa à lide. Se a pretensão for resistida, os honorários serão devidos pelo perdedor. Ainda que os embargantes não tenham averbado a compra e venda na matrícula do imóvel, o embargado apelante, mesmo ciente da anterioridade da alienação, insistiu na manutenção da penhora, motivo pelo qual lhe incumbe o pagamento das verbas de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Alienações de bens realizadas antes da entrada em vigor da LC 118/2005 submetem-se à redação original do art. 185 do CTN, que exige a citação válida do devedor para configuração de fraude à execução fiscal.
2. A ausência de registro da escritura pública não afasta a boa-fé do adquirente nem presume fraude à execução, nos termos da Súmula 84/STJ.
3. Nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora indevida, os honorários de sucumbência são devidos pela parte que insistiu na constrição, conforme o princípio da causalidade (Tema 872/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185 (redação original e redação dada pela LC 118/2005); CC, art. 1.245; CPC, arts. 85, § 11, 101.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016, DJe 05/10/2016; STJ, REsp 810.489/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 23/06/2009, DJe 06/08/2009; STJ, Súmula 85; TJDFT, Acórdãos 1808333 (2024), 1811299 (2024) e 2053169 (2025).